Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-70.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.PARCIAL PROCEDÊNCIA. DELITO DE MERA CONDUTA. TICIPIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
2. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo
3. A conduta de portar arma de fogo de uso permitido, municiada e apta a efetuar disparos, por si só, caracteriza o crime do artigo 14 da Lei no 10.826/03, sendo desimportante a discussão acerca da titularidade do bem e do tempo em que esta esteve em posse do réu.
4. Comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, o decreto condenatório deve ser mantido em todos os seus termos.
5. Apelação conhecida desprovida.